Tribunal: TJDFT
Processo: 0723167-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA PELOS SISTEMAS DISPONÍVEIS A JUSTIÇA. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Ante o interesse público na efetividade da jurisdição executiva, o juiz deve adotar as providências adequadas e necessárias para a satisfação do crédito, observado o princípio da cooperação consagrado nos arts. 6, 772 e 773, todos do CPC.
2. É cediço na jurisprudência que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto, para que não seja transferido ao Poder Judiciário o ônus que cabe ao credor de realizar diligências para busca de bens do devedor. Não obstante, esta Corte possui consolidado entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido bloqueio de ativos via Sisbajud e pesquisa de bens nos demais sistemas conveniados, ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica do executado, se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa.
3. om efeito, o decurso do tempo expressivo pode ser legitimamente invocado para a renovação das medidas, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado, que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente. Além disso, deve ser permitido ao exequente a utilização das novas funcionalidades que ainda não haviam sido disponibilizadas na época em que realizada a última consulta.
4. Agravo de instrumento provido.